Tribunal: TJPA
Processo: 0813121-95.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813121-95.2023.8.14.0000

PACIENTE: JAYMISON DE JESUS PANTOJA DIAS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DE CAMETÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITO CAPITULADO NO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PROVAS POR INVASÃO DE RESIDÊNCIA – INOCORRÊNCIA – ORDEM DENEGADA.

1.

“O ingresso de agentes públicos em residências sem ordem judicial ou autorização de morador, nos termos da jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal - STF, deve estar amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito. (HC 589.886/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 31/08/2020)”.

2.

Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões de Julgamento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –
Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, para anular sentença condenatória, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Ney Gonçalves de Mendonça Júnior, em favor do nacional JAYMISON DE JESUS PANTOJA DIAS, apontando tecnicamente como autoridade coatora o
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Cametá/PA.

Relata o impetrante que o paciente foi condenado à pena de 08 (oito) anos de reclusão, autos do processo crime de nº 0004279-02.2018.8.14.0012, sustentando, na Id 15658460 – Pág.3, que:

“..., Excelência, não obstante a reduzidíssima quantidade de droga apreendida, verifica-se que o Paciente está sofrendo constrangimento ilegal em sua liberdade ambulatória, porquanto o processo que resultou em sua condenação adveio de fruto de prova ilícita decorrente da invasão ilegal de seu domicílio fundado - apenas e tão somente - em denúncia anônima.

Daí a presente impetração, por meio da qual se busca a decretação de nulidade processual em razão da ilicitude da prova colhida na invasão domiciliar do Coacto e das provas derivadas para fins de absolver o Paciente dos fatos que lhe foram imputados”. <sic>

Alega, na Id 15658460 - Pág.6, que:

“Pois bem, no caso vertente, a matéria debatida neste Habeas Corpus consiste na
ILICITUDE DA PROVA DECORRENTE DA INVASÃO E BUSCA DOMICILIAR NA CASA DO PACIENTE FUNDADO - APENAS E TÃO SOMENTE – EM DENÚNCIA ANÔNIMA
. Realce-se que referida questão pode ensejar a anulação “ab initio” do processo movido contra o Paciente, pelo que se subsume à hipótese de cabimento do “remédio heroico” prevista no
art. 648, VI, do CPP
, segundo o qual
“a coação considerar-se-á ilegal [...] quando o processo for manifestamente nulo”.

Inegavelmente, as questões ventiladas neste HC consistem em flagrantes ilegalidades,
cuja análise dispensa o exame aprofundado de fatos e provas
, seja porque percebidas “primo icto oculi”, seja porque os fatos aqui expostos são incontroversos e restam devidamente delineados na sentença condenatória”. <sic>

Requer, ao final, a liberdade do paciente, através da concessão da medida liminar, e, no mérito, reconhecimento da ilicitude das provas colidas, com a decretação da nulidade do processo crime para absolver o paciente da condenação imposta. Juntou documentos, com interesse de sustentação oral no julgamento.

Na Id 15687621 indeferi o pedido de liminar, requisitando informações que foram prestadas na Id 15763309, constando manifestação do Ministério Público pelo não conhecimento da ordem na Id 15815161 por substitutivo recursal.

Na Id 15846236 não conheci da impetração por sucedâneo recursal, decisão que foi agravada, Id 15945182, e em sessão de julgamento ocorrida no dia 03/10/2023 o recurso foi improvido em decisão unanime desta Sessão de Direito Penal.

Na Id 16572398 consta decisão do e. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que, em Recurso em Habeas Corpus de nº 188671-PA, assim determinou:

“Ante o exposto, com fundamento no
art. 34, inciso XVIII, alínea "c", do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça
,
dou provimento
ao recurso ordinário em
habeas corpus
, para cassar o acórdão impugnado e determinar que o Tribunal
a quo
examine o mérito da impetração originária, como entender de direito”. <sic>

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional JAYMISON DE JESUS PANTOJA DIAS, sentenciado à pena de 08 (oito) anos de reclusão pelo cometimento de delito capitulado no art. 33, da Lei de nº 11.343/2006, sob o argumento de ilicitude das provas colidas na prisão do paciente por invasão ilegal de domicílio sem justa causa.

Alega-se na impetração nulidade processual, sustentando que as provas que serviram de base para condenação do paciente são ilegais, eis que houve suposta invasão em seu domicílio, sem justa causa no momento da prisão.

Consta da sentença condenatória, juntada na Id 15658463, depoimentos dos policiais que participaram da prisão do paciente, relatando o seguinte:

“Do depoimento prestado em juízo, o policial Militar PAULO AFONSO DINIZ DE MORAES declarou: que na data de 24/04/2018, aproximadamente as 14:30, recebeu uma denúncia anônima via interativo repassando a informação de que na residência do nacional JAYMISON, estava ocorrendo comércio de drogas, e que, inclusive, uma pessoa havia entrado no recinto há alguns minutos para comprar drogas. Que, ao chegar no local, cercaram a casa onde estava o indiciado e sentiram forte cheiro de drogas e avistaram quatro pessoas, tendo uma corrido e não sido identificada; que JAYMISON percebeu a abordagem e entrou em sua residência e, ao se aproximarem da casa, o PM RITTZ viu o acusado colocar ‘alguma coisa’ em cima do armário e, ao ver a situação, a PM fez a abordagem adequada e descobriu que o que JAYMISON havia guardado sobre o armário eram pacotes pequenos de entorpecentes, posteriormente identificados, pela perícia técnica, como a substância popularmente conhecida por cocaína. Na residência, ainda encontraram outra substância, posteriormente, identificada como sendo Maconha. Os policiais conduziram para a delegacia também Josiane e Julima, que estavam consumindo drogas na localidade onde efetuaram a prisão de JAYMISON, e que a segunda – Julima – conhecida por xibica é viciada em entorpecentes e já reconhecida da polícia como praticante contumaz de roubos. Já na delegacia foram encontrados com Josiane dois cigarros de maconha.

A testemunha RITTZ DE FREITAS CRUZ, também pertencente ao quadro da Polícia Militar, relatou que participou da operação na localidade onde foi preso em flagrante JAYMISON, teve sua declaração no mesmo sentido da testemunha PAULO AFONSO DINIZ DE MORAES, ratificando, inclusive, a ligação anônima que delatava a comercialização da substância entorpecente no imóvel em que esta foi apreendida. O depoente ratificou as circunstâncias da apreensão do material entorpecente, a fuga de uma pessoa não identificada, enquanto os declarantes e o outro policial faziam buscas no imóvel com o fito de encontrar mais substâncias entorpecentes e coletar mais elementos de informação para embasar o inquérito que culminou na prisão em flagrante de JAYMISON”. <sic>

Data venia
, a abordagem policial do paciente ocorreu em via pública, tendo ele empreendido fuga, entrando em sua residência, o que justificou o ingresso dos agentes públicos, com sua prisão ocorrendo em estado de flagrante, e, portanto:

“O ingresso de agentes públicos em residências sem ordem judicial ou autorização de morador, nos termos da jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal - STF, deve estar amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito. (HC 589.886/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 31/08/2020)”.

Nesse sentido, junta-se, também, do c. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. DOSIMETRIA. PLEITO DE INCIDÊNCIA DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REINCIDÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de 5 dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a.

2.
O ingresso forçado em domicílio é legítimo quando justificado pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem ocorrer, no interior da residência, situação de flagrante delito.

3. No caso, a justa causa para a medida se encontra devidamente demonstrada, pois, após denúncia via COPOM que no local dos fatos estaria ocorrendo o crime de tráfico de drogas, os policiais para lá se dirigiram e se depararam com algo parecido com uma prensa, no interior da residência, e com forte odor etílico, indicativo da produção e/ou refino de drogas, o que caracteriza elemento concreto indicativo da flagrância, permitindo o ingresso no domicílio, sem o mandado judicial. Na oportunidade, foram apreendidos mais de 5 quilos de cocaína, bem como uma prensa hidráulica com resquício de cocaína, sacos plásticos, dez litros de éter cheios e seis vazios, balança de precisão, bacia, peneira, funil, liquidificador, e placa de ferro com resquício de cocaína.

4. A reincidência do paciente referente às condenações pelos crimes descritos nos arts. 311 e 180, caput, do CP e 309 do CTB justifica o afastamento do tráfico privilegiado, pois os requisitos previstos na causa de diminuição (o agente ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa) são de observância cumulativa, vale dizer, a ausência de qualquer deles implica a não aplicação da causa de diminuição de pena.

5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 826.743/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 16/11/2023.) –
grifo nosso
-

Ressalta-se que dois fatos chamam à atenção: o primeiro é que o coacto
não
negou a autoria do delito, sendo-lhe aplicada, inclusive, a atenuante da confissão, e o segundo é que ele possui sentença condenatória pela prática do mesmo crime de tráfico, que tornou-se
res judicata
, consoante
decisum
de ID 15658463 - fl. 6.

À vista do exposto, conheço e denego a ordem ante a inexistência de ilegalidade nas provas colhidas em abordagem policial, com ingresso dos agentes públicos na residência do paciente.

É o voto.

Belém, 27/11/2023